Tribunal: TJDFT
Processo: 0741137-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. O depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. A natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
4. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
5. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
6. Imposta pena superior a 4 anos a réu primário, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “ b” , e § 3o, do Código Penal.
7. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.
8. Apelação Criminal conhecida e não provida.